Tribunal: STF
Processo: ARE 1331213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – ART. 337, §§ 1º AO 3º, DO CPC/2015 – NÃO CONFIGURAÇÃO – ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR – ARTS. 13, III E 64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO DO ADVOGADO – ACEITAÇÃO TÁCITA – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XXXVIII, LXXVIII, LV, e 133 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos XXXVIII e LXXVIII, e 133 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Ora, verifica-se que o MM. juiz a quo, apesar de ter declarado a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/2015, na verdade, enfrentou o mérito da presente ação – nulidade do PAD por ausência de procuração/substabelecimento do advogado que atuou no mesmo.
    Verifica-se que o ora apelante, ao assinar o Termo de Abertura de Vista para Apresentação das Razões Escritas de Defesa Final, datado de 18/05/2015, e também a Ata de Reunião de Deliberação da Comissão de Processo Administrativa Disciplinar (CPAD), datada de 17/07/2015, o fez juntamente com o advogado Wanderlei Teodoro Soares, OAB 146.540 (IDs 122035, pág. 30, e 122021, pág. 34).
    Dessa forma, como bem fundamentou o MM. juiz a quo,
     não procede a inexistência de procuração, que, no caso, foi tácita, aceita pessoalmente pelo ora autor, que consentiu com a representação – veja o início do TAV- “Aos dezoito dias do mês de maio do ano de 2015, nesta cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, no quartel do 9º BPM, onde eu, 1º Ten PM Vinicius Henrique Batista, Presidente da CPAD, me encontrava, compareceu o n. 145-490-9, Sd ANDERSON NEVES SFREDO, lotado no 38º BPM, juntamente com o seu defensor, WANDERLEI TEODORO SOARES, OAB N. 146.540, ao qual foi feita a abertura de vista dos autos do Processo Administrativo Disciplinar de portaria n 111.298/12/13ª RPM [...].
    Ademais, registra-se que o próprio advogado Wanderlei Teodoro Soares reconhece, no documento apresentado perante a Administração Militar, que o advogado Jeovat Batista Ferreira Vargas iria apresentar à Comissão o instrumento de substabelecimento (ID 122027). Ou seja, o advogado que representa o apelante no presente feito, Jeovat Batista Ferreira Vargas, ficou, a princípio, responsável pela apresentação do instrumento de substabelecimento para o advogado Wanderlei Teodoro Soares, todavia não o fez.
    Nesse contexto, conclui-se que além da aceitação tácita pelo ora apelante da representação em sua defesa no PAD em referência pelo advogado Wanderlei Teodoro Soares, concretizada no recebimento do Termo de Abertura de Vista para Apresentação das Razões Escritas de Defesa Final, temos ainda que não cabe o reconhecimento de suposta nulidade a que a própria parte deu causa, tendo sido demonstrado que foi oportunizado ao ora apelante, nos autos do PAD, o exercício de sua ampla defesa e do contraditório.
    Por fim, cumpre asseverar que o advogado de que ora se questiona a regularidade de sua atuação no PAD – Wanderlei Teodoro Soares – é o mesmo defensor que representou o ora apelante no Processo n. 1000001-85.2016.9.13.0001, do qual fui, inclusive, o relator, em sede de recurso de apelação. 
    Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para afastar a incidência da litispendência, e com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015 e, na apreciação do mérito da ação, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015, mantendo os ônus da sucumbência na forma fixada na primeira instância. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente